Tribunal: TJMT
Processo: 1016688-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016688-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 868.855.452-87 (ADVOGADO), MARCIO MAGALHAES DA SILVA - CPF: 488.844.301-78 (PACIENTE), RAYNARA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 059.876.981-11 (INTERESSADO), 2º Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande (COATOR), DANIELA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 868.855.452-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), RAYNARA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 059.876.981-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA DE OBJETO – WRIT PREJUDICADO
.

Havendo composição entre as partes sobre os alimentos executados nos autos que fundamentou o decreto prisional, com a revogação deste, não subsiste constrangimento ilegal, de modo que resta prejudicado o presente
writ
em virtude da perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por
DANIELA RODRIGUES DE SOUZA
em benefício de
MÁRCIO MAGALHÃES DA SILVA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da
2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Várzea Grande, que nos autos do cumprimento de sentença de alimentos que lhe promove a filha RAYNARA CONCEIÇÃ DA SILVA, decretou a prisão civil pelo prazo de
30 (trinta) dias.

Inconformado, o impetrante sustenta, em suma, ser portador de HIV e que não possui mais condições para trabalhar, pois o
“uso constante de fortes medicações, o mesmo sente muito mal-estar, acompanhado de cansaço e falta de força física para desempenhar o labor”.

Por conta disso, aduz que não possui condições financeiras para arcar com a dívida alimentícia, bem como que sua filha é maior de idade e possui renda própria, de modo que não há urgência ou risco a sua subsistência em razão da falta do pagamento.

O pleito liminar foi indeferido (ID. 220817669).

É o relato.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024